Tribunal: TJBA
Processo: 8026961-57.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8026961-57.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MARCUS ROBERTO CERQUEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
NEGANDO-LHE SEGUIMENTO.

POLICIAL CIVIL. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO ACRESCIDO DA GAPJ. ART. 1º, LEI 8.215/02. CRITÉRIOS JÁ ADOTADOS PELO ESTADO DA BAHIA.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO
S
PARADIGMA
S
APLICADO
S
. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
ADEQUADO ENTENDIMENTO DA CONFORMIDADE AO
S
TEMA
S

660 E 895
DO ST
F
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8026961-57.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figura como agravante, Marcus Roberto Cerqueira Campos e, como agravado Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema